Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-10.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. CRECHE. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL. EXTRA PETITA. REJEITADA. ANULAÇÃO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. DEMONSTRADO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) anular o contrato de compromisso de compra e venda de quotas de sociedade limitada; b) condenar os requeridos à restituição do valor despendido na aquisição das quotas sociais; c) condenar os requeridos à indenização dos danos materiais experimentados.
2. A sentença extra petita é aquela em que o julgador assegura tutela jurisdicional de natureza diversa da vindicada. A consequência para a violação do princípio da adstrição (ou congruência) é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente. Se a sentença apenas visa garantir eficácia ao julgamento proferido, incide sobre o caso concreto o disposto no art. 322 do CPC, que exige do julgador a interpretação lógico-sistêmica do completo teor da petição inicial.
3. Constitui omissão dolosa o silêncio de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que o outro contratante tenha ignorado, desde que incidente sobre elemento essencial. 3.1. Deve ser desconstituído o negócio jurídico quando o acervo probatório aponta que informações essenciais – concernentes à regularidade sanitária do estabelecimento – eram conhecidas pelos requeridos, mas não foram completa ou adequadamente apresentadas à requerente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.